Tribunal: STF
Processo: AI 635781
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO
   DE REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA QUE
   SE RESTRINGE AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que a
   alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorreria de
   forma reflexa ou indireta, o que não  enseja a abertura da via
   extraordinária.
Incidência, ademais, do óbice das Súmulas 282 e
   356 do STF.
Aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o
   valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de
   Processo Civil.
Agravo desprovido.